Tribunal: CARF
Processo: 10480.733682/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733682/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.276 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
PX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-34.676, da 4a Turma da
DRJ/SDR, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI) apresentada,
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo no 525989, de 03 de setembro de 2012,
que excluiu a contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2013, por possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega, em síntese
do necessário que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733682/2012-81
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.276 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733682/2012-81

Com efeito, em 31 de maio de 2003, foi publicada a Lei n° 10.684, que instituiu
parcelamento de débitos, conhecido como PAES Parcelamento Especial, encarado
como uma oportunidade para a regularização da Impugnante, já que poderia parcelar
seus débitos por um período de 180 (cento e oitenta) meses e voltar a realizar
regularmente suas usuais operações.
...
Nada obstante o regular pagamento das prestações mensais, em 05/10/2012 a
Impugnante foi cientificada do Ato Declaratório Executivo DRF/REC n° 525989,
dando conta da sua exclusão do Simples Nacional (Regime Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte), sob o argumento de que existiriam débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa (doc. 03).
De acordo com o referido Ato Declaratório Executivo n° 525989, os débitos que
teriam dado ensejo à exclusão da Impugnante no Simples Nacional estariam
disponíveis para consulta no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e teria
efeito a partir de 1o de janeiro de 2013, em atenção ao disposto no inciso IV do art. 31
da Lei Complementar n° 123/2006, bem como dois débitos previdenciários das
competências de 03/2009 e 07/2010 (doc. 04).
Em consulta ao sítio indicado pela autoridade administrativa, a Impugnante
identificou se tratar, em sua maioria, exatamente àqueles débitos objeto de
parcelamento pelo PAES Parcelamento Especial, instituído pela Lei n° 10.684/03, o
que implica, consequentemente, na sua indevida exclusão.
Quanto aos débitos previdenciários, a Impugnante efetuou a regular declaração
e recolhimento das competências 03/2009 e 04/2010, conforme restará demonstrado
adiante.
Isto posto, certa de que não deixou de cumprir com as obrigações dispostas na
legislação que instituiu o parcelamento especial, vem a Impugnante apresentar suas
razões de recurso, que demonstrarão a regularidade de seus recolhimentos, devendo,
portanto, ser mantida no Simples Nacional.
No mérito, alega que:
A Lei n° 10.684/03 introduziu nova modalidade de parcelamento no que
concerne a débitos existentes perante a Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e o Instituto Nacional da Seguridade Social INSS,
instituindo o PAES Parcelamento Especial.
...
Deflui-se dos comandos normativos acima transcritos que os débitos existentes
perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS foram tratados em separado
daqueles administrados pela PGFN e Secretaria da Receita Federal e, no caso sob
análise, a Impugnante fez a opção para parcelamento dos débitos da PGFN e RFB, e
não o fez em relação a débitos previdenciários, visto que inexistentes, em que pese ter
a informação de que existiram dois débitos previdenciários dos períodos de 03/2009 e
07/2010, já pagos, conforme se pode verificar através das GFIP e guias de
recolhimentos (doc. 05).
...
A Impugnante apenas foi cientificada da sua exclusão do parcelamento após ter
efetuado o pagamento de mais de 100 (cem) parcelas.
Termina requerendo:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.276 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733682/2012-81

Diante dos argumentos acima expostos, requer a Impugnante seja o presente
julgado totalmente procedente para cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/REC n°
525989/12, que determinou a indevida exclusão do Simples Nacional, reconhecendo-se a
regularidade dos pagamentos realizados no parcelamento PAES, por ser medida de justiça.
A DRJ proferiu o seguinte voto:
Em consulta ao Sivex – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples, à folha
58, estão relacionados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, remanescentes
após o prazo para regularização, também elencados no extrato às folhas 60/62.
A interessada questiona sua exclusão do PAES, que teria motivado a existência
dos débitos destacados no parágrafo anterior, mas veja-se que não cabe neste processo
discutir a exclusão da empresa, pela PGFN, do referido parcelamento especial, que se
deu nos autos do processo no 12883.004927/2011-71, mediante o Ato Declaratório
Executivo no 29, de 21 de outubro de 2011, publicado na Seção 1 do Diário Oficial da
União de 26 de outubro de 2011.
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, impossibilita a opção pelo Simples Nacional, conforme prevê o artigo
17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, e assim está correta a exclusão da
interessada do Simples Nacional pelo ADE no 525989, de 2012, ora em litígio.
Cientificada em 13/06/2015 (fl.73), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07/07/2015 (fl. 76).
Em seu RV, a recorrente reitera os argumentos, alegados em sede de MI, quanto
ao parcelamento dos débitos do programa denominado de PAES, lei 10.684/2003.
Em extensa argumentação que, no entanto, nada de novo acrescenta à peça
anterior, afirma que não parcelou os débitos previdenciários posto que não havia esta opção no
PAES, e que:
Apesar de inexistir opção em relação a supostos débitos previdenciários e de
estar a Recorrente em situação de absoluta regularidade tanto em relação à Receita
Federal e PGFN, como perante o INSS, o motivo apresentado para a exclusão da
Recorrente seria exatamente os débitos que foram objeto do parcelamento.
Além disso o julgamento proferido pela DRJ alega que a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional se deu através do processo administrativo n°
12883.004927/2011-71, mediante o Ato Declaratório n° 29, de 21/10/2011, publicado
no DOU de 26/10/2011. No entanto, conforme se pode verificar de todo o presente
processo administrativo, a exclusão se deu em decorrência do Ato Declaratórios
Executivo DRF/REC n° 252989, motivo pelo qual deve o presente recurso
administrativo ser analisado, processo e julgado procedente.
Alega, ainda:
Por outro lado, não há como permitir seja, em outubro de 2012, exigido da
Recorrente a quitação integral de débitos parcelados.
Destaque-se, ainda, que a exclusão da Recorrente do parcelamento e do Simples
Nacional afronta a segurança jurídica, já que está efetuando corretamente o pagamento
das prestações mensais do parcelamento, agravado pelo fata de que a Recorrente teve
que renunciar ao direito sobre o qual se fundava as ações judiciais e administrativas que
discutiam a legalidade dos débitos parcelados.
Destarte, as regras de parcelamento a serem aplicadas devem ser aquelas
vigentes à época da adesão ao programa, isso porque, quando o contribuinte busca sua
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.276 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733682/2012-81

inserção no regime de parcelamento, o faz analisando as condições de pagamento que
a norma lhe apresenta naquela conjuntura temporal, para, avaliando as probabilidades
de pagamento do débito, decidir se ingressa ou não no parcelamento, não podendo
sofrer os efeitos intempestivos, mormente sem qualquer notificação prévia.
Afirma que admitir-se a exclusão da recorrente, além de ilegal, seria gravoso e
que o ato de exclusão fere os princípios que regem a Administração Pública encartados no art.
37, da Constituição Federal e repetidos no art. 2o, da Lei n.o 9.7894/99.
Além disso, afronta o princípio do livre exercício de atividades econômicas.
Culmina, pedindo:
Diante de tudo que foi largamente comprovado e demonstrado, requer-se seja o
presente recurso administrativo julgado totalmente procedente para cancelar o Ato
Declaratório Executivo DRF/REC n° 525989/12, que determinou a indevida exclusão
do Simples Nacional, reconhecendo-se a regularidade dos pagamentos realizados no
parcelamento PAES, por ser medida de incontestável justiça.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente requer o cancelamento do ADE e o reconhecimento
dos recolhimentos realizados no âmbito do parcelamento do PAES
Em consulta ao Comprot verifica-se:
Fonte: https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html
Dados do Processo
Número:12883.004927/2011-71
Data de Protocolo:17/10/2011
Documento de Origem: MEMO55142011
Procedência: PRFN 5 REGIAO DR LEONARDO SALES
Assunto:PAES - EXCLUSAO - ASSUNTOS TRIBUTARIOS
Órgão de Origem:PROCUR REG FAZENDA NACIONAL-5 REGIAO-PE
Órgão:SEC DIV ATIVA UNIAO-PRFN-PE
Movimentado em:17/03/2014
Sequência:0004
RM:10696
Situação: EM ANDAMENTO
Localização Atual
Órgão de Origem: PROCUR REG FAZENDA NACIONAL - 5 REGIÃO-PE
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.276 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733682/2012-81

Órgão: SEC DIV ATIVA UNIAO-PRFN-PE
Movimentado em:17/03/2014
Sequência: 0004
RM:10696
Situação: EM ANDAMENTO
UF:PE
Ou seja, o processo existe, os débitos existem, consoante o próprio acórdão da
DRJ. Caberia, no caso, à recorrente apresentar prova em contrário, de que efetuou o
recolhimento dos débitos apontados no ADE, consoante o que determina o art. 373, do Código
de Processo Civil – CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A recorrente, em última instância, questiona sua exclusão do PAES, que teria
motivado a existência dos débitos, como devidamente apontado no acórdão da DRJ. Assim como
a DRJ decidiu, não cabe neste processo discutir a exclusão da empresa, pela PGFN, do referido
parcelamento especial, que se deu nos autos do processo no 12883.004927/2011-71, consoante
resumo do andamento apontado acima,
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, impossibilita a opção pelo Simples Nacional, conforme prevê o artigo 17 e 31,
da Lei Complementar no 123, de 2006,adiante:
Dispõem os artigos 17 e 31, da LC 123/2006:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Portanto, correta a exclusão da recorrente do Sistema do Simples Nacional.
Assim, nego provimento ao presente recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.276 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733682/2012-81

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital